Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-54.2023.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002477-54.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violação de domicílio, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA SOARES - CPF: 540.155.293-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILEUZA PANTALIAO FAGUNDES - CPF: 642.611.902-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO INDEPENDENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o réu pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP), violação de domicílio (art. 150, §1º, do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de 10 meses e 15 dias de reclusão, 8 meses de detenção, 20 dias de prisão simples e 18 dias-multa. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se fundamentou exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de qualquer elemento probatório autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) verificar se a palavra da vítima, desacompanhada de qualquer prova material, testemunhal ou documental, é suficiente para sustentar a condenação
e (
ii
) decidir se é aplicável o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, deve apresentar coerência e estar minimamente corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da ausência de prova autônoma capaz de confirmar os elementos subjetivo e objetivo dos delitos imputados, incide o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, embora relevante nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, exige corroboração mínima por outros elementos de prova para ensejar condenação.

A ausência de testemunhas, documentos, registros digitais ou laudos periciais inviabiliza a formação de um juízo condenatório seguro.

Diante da dúvida razoável sobre a materialidade e autoria dos delitos imputados, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 147-A, §1º, II; 150, §1º; 21 da LCP; art. 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.095.713/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 06.12.2024.

TJMT, Ap. Crim. n. 1003656-38.2020.8.11.0042, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.10.2024, DJE 18.10.2024.

TJMT, Ap. Crim. n. 0004420-58.2020.8.11.0004, rel. Des. Marcos Machado, j. 01.11.2022, DJE 07.11.2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1495616/AM, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.08.2019,
DJe
23.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de LUCIANO PEREIRA SOARES, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002477-54.2023.8.11.0013, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal (perseguição majorada), art. 150, §1º, do Código Penal (violação de domicílio qualificada) e art. 21 da LCP (vias de fato), todos em concurso material (CP, art. 69), impondo-lhe as penas de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 8 (oito) meses de detenção, 20 (vinte) dias de prisão simples e 18 (dezoito) dias-multa (ID: 319801872).

Em suas razões recursais (ID: 319801875), pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que o
s elementos colhidos nos autos,
não permite a formação de juízo condenatório, pois:

a) a vítima menciona vizinhos e amigos que teriam presenciado ou tomado conhecimento dos fatos, mas não indicou nenhum deles nominalmente, nem foram arrolados ou ouvidos;

b) a suposta perseguição virtual e por mensagens não foi demonstrada documentalmente;

c) o policial ouvido em juízo não testemunhou nenhum fato, limitando-se ao atendimento da vítima na delegacia;

d) inexistem vestígios periciais ou documentos que comprovem a quebra do celular;

e) o próprio relato da vítima apresenta lacunas e não é corroborado por outros meios de prova;

f) deve incidir o art. 386, VII, do CPP (
in dubio pro reo
).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID: 319801879), defendendo a especial força probatória da palavra da vítima nos delitos domésticos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
Dr.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, opinou pelo improvimento do recurso, aduzindo que a materialidade e autoria estariam comprovadas pelas declarações da vítima e pelo boletim de ocorrência (ID: 333334885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado; assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Compulsando os autos, constata-se que a denúncia descreveu que, entre fevereiro e abril de 2023, o réu teria perseguido reiteradamente sua ex-companheira, perturbando sua liberdade e privacidade; que, em 22/04/2023, teria ingressado à força na residência da vítima; e que, no mesmo contexto, teria praticado vias de fato e quebrado seu aparelho celular (ID: 117170884; ID: 119414225).

Em juízo
(ID: 319801871)
, a vítima declarou que manteve breve relacionamento com o réu, mas decidiu encerrá-lo. Disse que, após o término, ele teria passado a frequentar as proximidades de sua residência e local de trabalho; afirmou que vizinhos lhe informavam que o viam passando na rua; porém não indicou nenhum deles, nem soube precisar datas ou horários
, ainda que aproximado
.

Relatou que recebia mensagens ofensivas e insistentes do réu, porém
nenhuma dessas mensagens foi apresentada
, apesar de questionada. Disse que o réu usava números diferentes, mas não soube justificar a ausência de registros
,
sequer
ventilou a possibilidade de ter feito troca de seu aparelho de forma que perdesse tais dados
.

Narrou, ainda, que houve um episódio em que o réu teria ido ao seu portão à noite e, diante de sua negativa em atendê-lo, teria fingido passar mal, levando-a a acionar polícia e ambulância — porém
não há boletim, registro de atendimento ou documento público
- ou mesmo particular -
que confirme tal acionamento.

Quanto aos fatos de 22/04/2023, afirmou que o réu teria
a
empurrado

n
o portão
de sua residência
, invadido sua casa e quebrado seu celular. Entretanto,
não soube explicar a dinâmica ou circunstâncias específicas que levaram à quebra do aparelho
, apenas alegando que ele adentrou a casa em busca do celular.

Por fim
, afirmou que, após requerer medidas protetivas, o réu nunca mais a procurou, mas disse que “amigos em comum” teriam ouvido o réu se queixar da situação — e novamente nenhum deles foi nomeado ou ouvido.

A testemunha
ANTÔNIO CÉZAR DE ALMEIDA ARRUDA
(
policial civil
),
ouvido em juízo (ID: 319801871),
não presenciou os fatos narrados
, mas d
eclarou que atendeu a vítima na delegacia quando ela compareceu para registrar a ocorrência, e que suas informações derivam exclusivamente do relato prestado por ela naquela ocasião.

Esclareceu que
não esteve no local em nenhuma das situações
, tampouco participou de diligências externas relacionadas aos fatos. Não apresentou qualquer elemento adicional além do que constava no boletim.

O réu permaneceu em silêncio em juízo, mas, na fase policial
(ID: 319801436)
, compareceu espontaneamente à delegacia ao tomar conhecimento das acusações e apresentou sua versão dos fatos.
Admitiu que foi à casa da vítima no dia referido, porque acreditava que ela estivesse rastreando seu celular. Disse que ambos discutiram e que a própria vítima teria quebrado os aparelhos, negando ter invadido a residência.

Negou perseguição reiterada e afirmou que o relacionamento terminou em virtude de ciúmes da vítima.

Além das provas orais, constam nos autos fotos do aparelho celular supostamente danificado; entretanto
,
tais imagens não permitem identificar autoria, dinâmica ou contexto da alegada agressão
, razão pela qual
não constituem elemento de corroboração capaz de sustentar a narrativa acusatória
.

II – DA ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS CORROBORANDO COM A PALAVRA DA VÍTIMA -
IN DUBIO PRO REO

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância — e isso
não se questiona
. Todavia, a jurisprudência uníssona afirma que
tal palavra deve ser “coerente e corroborada por outros elementos probatórios”
para autorizar decreto condenatório, e não ser o único pilar da acusação.

As decisões citadas pelo Ministério Público, inclusive, reconhecem a validade da palavra da vítima quando acompanhada de mensagens, laudos, testemunhos ou registros oficiais, o que não ocorre neste caso concreto
.

Sobre a alegada perseguição (CP, art. 147-A)
, a
vítima afirmou que vizinhos e amigos tinham conhecimento dos fatos, mas nenhum deles foi identificado ou ouvido, e nenhum depoimento judicial corroborou sua narrativa.

Da mesma forma, sustentou ter recebido inúmeras mensagens e ligações, porém nenhuma delas foi juntada, apesar de ser prova simples, de fácil produção e usualmente preservada em arquivos digitais.

Ausente, assim, o requisito mínimo de corroboração.

No tocante ao e
pisódio do “mal súbito” e acionamento de órgãos públicos
, a
vítima relata que acionou polícia e
que os policiais teriam acionado a
ambulância. Contudo, não há boletim, registro de atendimento, despacho de ocorrência ou número de protocolo, embora esses documentos sejam necessariamente produzidos sempre que há intervenção pública.

A inexistência total de registros oficiais fragiliza de forma intensa a veracidade do episódio.

Quanto a v
iolação de domicílio e vias de fato

o depoimento da vítima permanece
sem qualquer corroboração independente
,
pois nenhum outro elemento probatório permite confirmar a dinâmica narrada
s.

O policial ouvido afirmou expressamente que não esteve no local, tendo apenas registrado o boletim de ocorrência.

Apesar da coerência da palavra da vítima na fase policial e judicial,
ela
não encontra respaldo mínimo em prova independente, pois o policial ouvido apenas registrou o boletim na delegacia e
não presenciou os fatos
.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FOTOGRAFIAS ATESTANDO AS AGRESSÕES. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa do réu contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c
arts
. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06). A defesa alega insuficiência de provas, especialmente pela ausência de laudo pericial, e pleiteia a absolvição ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial invalida a prova da materialidade do delito de lesão corporal; e (
ii
) estabelecer se as provas testemunhais e fotográficas são suficientes para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de corpo de delito, embora essencial nos crimes não transeuntes, pode ser suprido por prova indireta, como fotografias e testemunhos, conforme disposto nos
arts
. 158 e 167 do Código de Processo Penal.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como fotografias e depoimentos de testemunhas.

5. O conjunto probatório, que inclui declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e fotografias das lesões, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, não havendo necessidade de laudo pericial específico.

6. A ausência da testemunha Célia, dispensada pelas partes durante a audiência, não desabona o conjunto probatório coligido, que se mostrou robusto e suficiente para a condenação.

7. Não há indícios de que a vítima agiu com o intuito de prejudicar o réu, e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório corroboram a versão dos fatos apresentada pela vítima. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.095.713/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em recente julgamento envolvendo conduta semelhante à discutida nos presentes autos, reconheceu a insuficiência da palavra da vítima quando apresentada como único meio de prova,
in

verbis
:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta
por pela
Defesa, contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o apelante à pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), no contexto da Lei Maria da Penha, agravados pelo art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em:

(I) saber se a prova exclusivamente baseada na palavra da vítima é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio; e

(II) se, afastada a condenação, subsistiria interesse na análise do pleito subsidiário referente à dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência e termo de representação da vítima.

A autoria, contudo, não foi comprovada de forma segura, limitando-se o conjunto probatório ao depoimento da ofendida, contraditado pela negativa do réu em sede policial.

A vítima apresentou versões com contradições quanto à data dos fatos e, apesar de ter confirmado a ameaça e a invasão, não houve prova testemunhal, documental ou pericial que corroborasse sua narrativa.

A ausência de diligências para apurar eventual monitoramento eletrônico do apelante ou outros indícios objetivos compromete a robustez da acusação.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma a necessidade de elementos corroborativos à palavra da vítima para condenação, mesmo nos crimes de violência doméstica.
Verificada a fragilidade do acervo probatório, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, restando prejudicada a análise do pedido subsidiário.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:

“1. A condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outras provas que a corroborem, não se sustenta no processo penal, ainda que se trate de crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar.

2. Diante da insuficiência de provas seguras quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CP,
arts
. 147, caput; 150, caput; 61, II, “f”; 69; CPP,
arts
. 386, VII; 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Ap. Crim. n. 1003656-38.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15/10/2024,
DJe
18/10/2024.

TJMT, Ap. Crim. n. 0004420-58.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01/11/2022,
DJe
07/11/2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1495616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/08/2019,
DJe
23/08/2019.

STJ,
AgRg
no REsp 1374718/PB, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 22/03/2018,
DJe
03/04/2018.

(N.U 1008188-61.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À DINÂMICA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – ESCASSEZ PROBATÓRIA
– INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

1. Embora nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assuma especial importância, é necessário que ela seja segura e coerente, além de corroborada por outros elementos de provas; o que não ocorreu no caso concreto.

2. A condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem suporte em outras provas robustas que confirmem a versão dos fatos, não é suficiente para sustentar uma sentença condenatória.

3. In
casu
, a ausência de testemunhas que pudessem corroborar a versão da vítima, incluindo aquelas mencionadas nos depoimentos, fragiliza a acusação, mormente ao se considerar a existência de laudo pericial que atestou lesões corporais no acusado, sugerindo, no mínimo, a ocorrência de agressões mútuas, o que gera dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos.

4. Diante da insuficiência de provas conclusivas sobre a culpa do acusado e da existência de dúvidas razoáveis, sua absolvição é medida que se impõe, em observância ao aforismo in dubio pro reo.

(N.U 1003656-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

In
casu
, n
ão há testemunhas presenciais, tampouco testemunhas indiretas nominadas; inexistem registros de mensagens, fotografias, laudos ou chamadas emergenciais; o policial ouvido não presenciou qualquer fato, limitando-se ao atendimento da vítima na delegacia; e os relatos unilaterais não foram confirmados por nenhum meio independente. Diante desse quadro, o conjunto probatório não atende ao padrão constitucional de certeza necessário para a condenação penal.

Assim, diante da
dúvida razoável, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para ABSOLVER o réu LUCIANO PEREIRA SOARES de todas as imputações constantes da denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025